Tribunal: TJMT
Processo: 0004071-02.2014.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004071-02.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HENRIQUE VIEIRA NOBRE - CPF: 424.292.859-91 (APELADO), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), GIVANIA LOUGON MATEUS NOBRE - CPF: 395.939.831-04 (APELADO), VALMIR HERMES VIEIRA (APELANTE), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 292.785.381-91 (ADVOGADO), ISMAEL CARMO DE OLIVEIRA (APELANTE), ADEMIR BRASILINO DE BARROS - CPF: 672.648.089-04 (APELANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), JOSE HAMILTON (APELANTE), ROBERTO MARTIM - CPF: 483.607.591-20 (APELANTE), RUBENS MARCOS DE MORAES - CPF: 936.466.741-72 (APELANTE), SERGIO FELIX DA CRUZ - CPF: 025.975.171-52 (APELANTE), ISMAEL CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 148.289.521-87 (APELANTE), JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 877.957.871-34 (APELANTE), LUCIANO AFONSO DOS SANTOS - CPF: 928.621.441-34 (APELANTE), ROMILDO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 018.038.091-59 (APELANTE), JALCIRA ALVES DOS SANTOS - CPF: 846.627.941-53 (APELANTE), SIMONE RODRIGUES GOULART - CPF: 058.116.371-01 (APELANTE), JOB ANDRE SILVA LUZ - CPF: 702.206.911-50 (APELANTE), VALTON RODRIGUES SOARES - CPF: 948.506.318-00 (APELANTE), ISMAEL CARMO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HAMILTON (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 148.289.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – LITÍGIO COLETIVO – PRONUNCIAMENTO PRÉVIO COM TRANSITADO EM JULGADO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA AMPARADA EM TRANSMISSÃO DE POSSE, POR CONTRATO DE COMPRA E VENDA – FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE NÃO VERIFICADO – JULGAMENTO IMEDIATO PELO JUIZO “AD QUEM” – EFEITO DEVOLUTIVO – OBSERVÂNCIA A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PARTE QUE SE MANTEVE INERTE - JUNTADA DE MATRÍCULA ATUALIZADA QUE APRESENTA DISCRETA ALTERAÇÃO NAS DIMENSÕES DA AREA – DOCUMENTO QUE CONVALIDOU A SITUAÇÃO FÁTICA – AUSÊNCIA DE POSSE NO REMANESCENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – MANUTENÇÃO DO RÉU NA POSSE NO RESTANTE DA AREA – CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO – RECURSO DO RÉU VALDIR, PARCIALMENTE PROVIDO.

A incompetência absoluta do juízo se trata de matéria de ordem pública e que, assim sendo, não se submetem à preclusão, podendo ser examinadas a qualquer tempo e grau de jurisdição e até mesmo de ofício, desde que não tenha havido pronunciamento do Tribunal de Justiça a respeito da questão. No caso já houve decisão, em agravo de instrumento, transitado em julgado, afastando o litígio coletivo, e, em consequência a incompetência.

A proteção possessória não reclama, em toda e qualquer hipótese, a apreensão física do bem, sendo suficiente, em certos casos, a demonstração de outros atos que evidencie em seu exercício efetivo, a exemplo dos cuidados com a área por meio de vigilância constante e abertura de picadas.

O fato superveniente que possa influir no julgamento da ação, este deve ser levado em consideração pelo julgador.

No caso, a juntada da matrícula com a área destacada demonstrou que o objeto do contrato de compra e venda, que transmitiu a posse ao autor, não previu as dimensões com exatidão, alia-se ao fato de inexistir a prova de exercício de posse em região maior que o previsto no contrato, devendo ser reconhecida a necessidade de manutenção da situação fática (posse) anterior a liminar de reintegração de posse, na área que extrapolou o objeto do contrato.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
VALMIR HERMES VIEIRA e outros
contra sentença proferida nos autos da Reintegração de Posse que julgou procedente a demanda movida contra
GIVANIA LOUGON MATEUS NOBRE e outro
, concedendo a proteção possessória, confirmando a liminar concedida. Os apelados foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Preliminarmente os apelantes defendem a incompetência do juízo, que, apesar dos apelados teriam incluído apenas 04 réus, o fato é que a área está ocupada por coletividade de famílias que fazem parte da Associação Rio do Ouro, portanto, trata-se de litígio coletivo pela posse da terra rural, sendo competente a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá.

Requerem sejam reconhecidos que se trata de litígio coletivo e a irregularidade processual por falta de intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública para a devida manifestação.

Os apelantes explicam que os apelados propuseram ação alegando que em 14/06/2.007 compraram da Sra. Merry Hellen Bergamini uma área de terra de 484 hectares, cujo contrato descreve que o imóvel objeto da venda teria 600 metros de largura por 8.000 metros de comprimento, juntando referido contrato na pg. 37 do id. 64359199. Já os apelantes apresentaram na contestação a tese de ausência de posse alegada na inicial. Citou que fazem parte da Associação Rio do Ouro, inclusive demonstrando a participação em reuniões mensais da citada associação, que ocupada outras áreas contiguas além da área do litígio.

Alegam que juntaram prova do exercício da posse desde 2.008, na área do litígio, tais como ATAS DE REUNIÕES DESDE 2008, com a participação dos requeridos, às pg. 26 do id. 64359209; MAPA DO ASSENTAMENTO COM A AREA DO LITIGIO INCLUSA, com a participação dos requeridos, às pg. 37 do id. 64359209; MEMORIAIS DESCRITIVOS DOS LOTES DOS RECORRENTES NA AREA DO LITIGIO DESDE 2012, às pg. 39/54 do id. 64359209, DOCUMENTOS DO IBAMA EM NOME DOS RECORRENTES POR DESMATAMENTO NA AREA DO LITIGIO DESDE 2009, às pg. 55/59 o id. 64359209. E outras provas.

Complementam que
“ao contrário do recorrido, a parte recorrente comprovou que o mesmo NÃO TINHA A POSSE ALEGADA NA INICIAL, e que os recorrentes é quem vinham à vários anos exercendo a posse sobre a área do litigio, haja vista que o recorrido, começou aparecer no citado imóvel somente em meados de 2014. ”.

Explicam que em 2.015 foi cumprida a reintegração e posse, no entanto, os apelados juntaram a matricula de nº 15927, de 17/06/2015, do imóvel do litigio, já desmembrada da área maior, onde restou comprovado que seu imóvel não tinha os 8.000 metros de comprimento alegados na inicial, mas sim, somente 7.379,48 metros, ONDE FICARIA DE FORA PARTE DA AREA DE POSSE DO REQUERIDO VALMIR ERMES VIEIRA ou seja 620 metros de comprimento por 605 de largura, onde estava a casa do mesmo. Diante desse fato novo, contam que peticionaram nos autos notificando ao juiz que a posse do requerido Valmir Ermes Vieira estaria fora do imóvel do litígio em 620 metros de cumprimento, onde se encontra sua residência, que inclusive foi queimada pelo recorrido. Contudo, nada foi decidido pelo juízo “a quo” a respeito do questionamento.

Defendem que a reintegração de posse da área no comprimento de 8.000 metros, conforme
informado pelo recorrido na inicial e cumprido pelo Oficial de Justiça,
terminou por retirar a posse integral de Valmir Ermes que ficava na cabeceira da área litigiosa, onde tinha sua casa, e, depois o recorrido tomou conta desses 620 metros de comprimento, mesmo sabendo estar indevidamente ocupando área rural que faz parte de imóvel vizinho, da Gleba Furquim, de Iranir dos Reis.

Nesses termos, requerem que seja reconhecido que o imóvel rural dos apelados tem apenas 7.379,48 metros de comprimento que é o tamanho descrito em sua matricula juntada às pg. 67 do id. 64359217e não os 8.000 metros de comprimento citados na inicial, dessa forma, reconhecendo que a posse do recorrente Valmir Ermes Vieira está fora da área do litigio em 620 metros de comprimento, devendo o mesmo ser autorizado a retornar a ocupar esta parte da posse (620 metros de comprimento por 605 metros de largura), por não fazer parte do imóvel do recorrido, conforme consta de sua matricula.

Adiante, no tópico “IV”, aduzem que a sentença está baseada na visita da suposta picada da área do litígio em 2.014 e num recibo de derrubada de floresta datado de 14/08/2014 e não há, nenhuma outra prova contundente do exercício de posse anterior a dos apelantes.

Ao final resumo os pedidos da seguinte forma:

“2. No mérito, seja reformada a sentença para que seja reconhecido que o imóvel rural do recorrido tem apenas 7.379,48 metros de comprimento que é o tamanho descrito em sua matricula juntada às pg. 67 do id. 64359217e não os 8.000 metros de comprimento citados na inicial, dessa forma, reconhecendo que a posse do recorrente Valmir Ermes Vieira esta fora da área do litigio em 620 metros de comprimento, devendo o mesmo ser autorizado a retornar a ocupar esta parte da posse (620 metros de comprimento por 605 metros de largura), por não fazer parte do imóvel do recorrido, conforme consta de sua matricula, haja vista referidos pedidos ter sidos feitos às pg. 49/55 do id. 64359217, na razões finais de pg. 27/35 do id. 64359224 e nos embargos de declaração de id. 94215687.

3. Seja reformada a r. sentença para julga a ação improcedente, tendo em vista que o recorrido não ter comprovado o exercício da posse de fato anterior a posse dos recorrentes, não ter comprovado os requisitos EXIGIDOS pelo art. 561 do CPC, para sua proteção possessória.

4. Requer ainda, seja reformada a r. sentença para que seja reconhecido o litigio coletivo pela posse da terra rural, bem como, seja reconhecido a competência da Vara Especializada em Direito Agrário para processar e julgar a ação.

5. Seja reconhecida a irregularidade processual por falta da intimação do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública, para a devida manifestação, por ser questão de procedimento legal previsto no CPC, anulando a r. sentença por este motivo. ”.

Contrarrazões, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

(INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – CONFLITO COLETIVO)

Conforme relatado, os apelantes defendem a incompetência do juízo, que, apesar dos apelados teriam incluído apenas 04 réus, o fato é que a área está ocupada por coletividade de famílias que fazem parte da Associação Rio do Ouro, portanto, trata-se de litígio coletivo pela posse da terra rural, sendo competente a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá.

A questão, da competência do juízo, foi decidida na decisão de id. 177083789, fls. 120/125 e confirmada por esse eg. Tribunal de Justiça nos autos do RAI n. 171769/2014, o qual colaciono trechos:

- Da ementa:

“A pluralidade de partes no polo passivo da ação Reintegração de Posse não induz ao conceito de interesse coletivo capaz de firmar a competência da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, própria para processar e julgar ação que envolve disputa coletiva pela posse da terra.”.

- Do voto:

“No que tange a alegada competência da Vara Especializada Agrário de Cuiabá, da inicial pode-se fazer a seguinte delimitação das teses desenvolvidas pelos agravantes:

- Número significativo de pessoas sobre a área, localizada no Distrito de Filadélfia;

- Reúne interesses individuais homogêneos (grupo);

- Que o juiz singular deveria ter perquirido se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais.

Pois bem.

Notadamente, a teor do que estabelece a Constituição Federal em seu art. 126, através da edição do Provimento nº 004/2008/CM foi criada a Vara Especializada em Direito Agrário, a partir da reorganização da 7ª Vara Criminal, com sede em Cuiabá/MT,com competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas que envolvam conflitos fundiários coletivos, dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio.

O art. 1º, inciso III, do Provimento nº 004/2008, do Conselho da Magistratura deste Tribunal prevê que:

“Atribuir (...) nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: III - a 7ª Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal.”

Por meio da Resolução nº 007/2008/OE, o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça regulamentou a atuação da Vara Especializada em Direito Agrário, instalada por meio do mencionado provimento. Especialmente, registram-se os artigos 2º e 4º, da Resolução nº007/2008, “in verbis”:

“Art. 2°. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.”

“Art. 4°. Proposta a ação perante o Juízo da Comarca onde se localize o conflito agrário, e verificando tratar-se de hipótese que se enquadra no artigo 2° desta Resolução, os autos serão imediatamente remetidos, pelo Juiz da Comarca, para a Vara Especializada em Direito Agrário”.

Veja-se que a competência da Vara Especializada em Direito Agrário é tão somente às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, previstos no art. 82, inciso III, do Diploma Processual Civil, situados dentro do território mato-grossense.

No presente caso, a ação de reintegração foi proposta por Henrique Vieira Nobre e sua mulher Givania Lougon Matues Nobre, em face de Valmir Hermes Vieira, Ademir Brasiliano de Barros, José Hamilton e Ismael Carmo de Oliveira e outros quatros de nomes desconhecidos. Posteriormente, em despacho de fls. 131/134, restou deferida o pleito de exclusão do polo passivo do Sr. Ismael Carmo de Oliveira.

A inicial relata que os autores/agravados são proprietários e possuidores do imóvel, denominado: área de terras de 484,00 há a ser destacada da área total de 2.500,0251 há, situado no Município de Juína, Estado de Mato Grosso, cuja área menor encontra-se matriculada sob n 8.454, livro -2 – Registro Geral do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso; a compra se efetivou em 14 de junho de 2007.

Também relata a exordial que, desde que adquiriram o imóvel tomaram posse do mesmo, sempre tendo o autor o cuidado de percorrer a picada da dívida de seu imóvel como confrontantes/vizinhos.

Que no mês de junho de 2014, contratou mão de obra para realização de desmate de área de 24 alqueires de mato, tendo sido concluído os serviços contratados em agosto de 2014, cujo pagamento dos serviços foi realizado em 14 de agosto ao Sr. Otair da Silva Borges.

Na segunda quinzena do mês de setembro, tomou conhecimento por terceiros que sua propriedade havia sido invadida há alguns dias atrás por algumas pessoas; foi lavrado Boletim de Ocorrências, em 23/09/2014.

No dia 24/09/2014, o autor foi a sua propriedade e constatou que sua propriedade realmente havia sido invadida por pessoas que não conhece; que haviam construído um barrado de lona, atearam fogo na área desmatada e ainda retiraram a placa que o autor colocou no imóvel indicando “Fazenda Nobre – área 484-ha”, bem como os marcos; o autor foi ameaçado pelas pessoas que ali estavam.

Nesse viés, intentaram ação de reintegração de posse.

No pedido de declínio da competência absoluta em favor da Vara Especializada em Direito Agrário, os agravantes relatam que “não resta dúvida que se trata de conflito agrário coletivo, envolvendo não só uma ou duas pessoas, mas sim várias famílias e nesse caso o feito deve ser processado e julgado pela Vara Especializada em Direito Agrário da Capital de Mato Grosso...”.

Contudo, apesar da presente ação possuir pluralidade de partes, não retrata um conflito fundiário coletivo propriamente dito, já que não há nenhum indicativo de tensão social ou algo do gênero, com vistas à reforma agrária, mas versa apenas sobre interesses individuais e objeto disponível, o que foge à competência do juízo especializado.

(...)

Registre-se, ainda, que a testemunha inquirida na audiência de justificação, Jair Oliani, afirmou que viu apenas quatro pessoas na área e um barraco.

Desta feita, embora próxima à área, haja conflitos instaurados, no presente caso, não há qualquer indicativo de que a demanda envolve interesses coletivos, tensão social ou algo do gênero; mas, sim, o exercício coletivo de interesses individuais ”.

Assim, não há que se falar em conflitos fundiários coletivos, assim como de nulidade da decisão por ter sido proferida por juiz incompetente. ”.

Nesse cenário, com o trânsito em julgado, que afastou o conflito fundiário coletivo, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública.

Para ilustrar:

“
1.
As matérias de ordem pública não se submetem à preclusão, podendo ser examinadas a qualquer tempo e grau de jurisdição e até mesmo de ofício, desde que não tenha havido pronunciamento do Tribunal de Justiça a respeito da questão, para afastá-la.
.” (TJ-MG - AI: 10000212523781001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022) destaquei

Ante todo exposto,
não conheço da preliminar de incompetência absoluta do juízo.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se Recurso de apelação cível interposto por
VALMIR HERMES VIEIRA e outros
contra sentença proferida nos autos da Reintegração de Posse que julgou procedente a demanda movida contra
GIVANIA LOUGON MATEUS NOBRE e outro
, concedendo a proteção possessória, confirmando a liminar concedida. Os apelados foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Segundo consta da inicial, os fatos são os seguintes:

Trata-se de pedido de reintegração de posse com pedido liminar proposto por
Henrique Vieira Nobre e Givania Lougon Mateus Nobre
em face de Valmir Hermes Vieira, Ismael Carmo de Oliveira, Ademir Brasiliano de Barros e José Hamilton. Sustenta os autores que são legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural denominado uma área de terras de 484,00 há, a ser destacada da área total de 2.500,0251 hectares, situados no município de Juína, cuja área maior encontra-se registrada sob a matrícula de nº 8.454, Livro 02 – Registro Geral do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína, conforme contrato de compra e venda celebrado com Mery Hellen Bergamini em data de 14 de junho de 2007.

Sustentam que adquiriram o imóvel e tomaram posse do mesmo, porém, na segunda quinzena de setembro de 2014, tomou conhecimento que sua propriedade havia sido invadida, pugnando pela sua reintegração na posse do imóvel.

Na sentença, o juízo “a quo” reconheceu que,
durante a audiência de justificação prévia e da prova testemunhal, verificou-se que a parte autora possuía a posse do imóvel e realizava a devida manutenção.

Destacou os seguintes testemunhos:

“Certo ainda que a testemunha Romildo Vieira Araújo narrou que tem conhecimento que a área pertence aos requerentes, sendo seu vizinho de divisa e que a pessoa de Henrique tinha a posse do imóvel e desconhece a pessoa dos requeridos. Informou ainda que havia um comentário na região que a terra tinha sido invadida.

A testemunha Gilson Espósito afirmou que prestou serviço para o requerente, fazendo a verificação das “picadas”, não sendo verificada nenhuma invasão. Posteriormente, entre os meses de maio e junho de 2014, foi constatada a invasão.

Quando inquirido, a testemunha Sebastião Aparecido Gonçalves da Silva contou que conhece a área e a visitou juntamente com o requerente Henrique, mas desconhece os requeridos.

A testemunha Jair Oliani, ao ser inquirido, confirmou que houve a invasão da área, reconhecendo os requeridos como sendo as pessoas que estavam no local, tendo os mesmos construído uma casinha na entrada.

Já o informante Marcelo Vicente dos Santos, em juízo, declarou que realizou o mapeamento da área no ano de 2006 e que estava sendo realizada diversas invasões na área.

A testemunha Marco José declarou que não tinha conhecimento de quem é o proprietário do imóvel, mas que via os requeridos na área.”.

Nesse cenário, nada do que foi produzido posteriormente ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 171769/2.014, sob minha Relatoria, altera o entendimento que adotei, de comprovação da posse pelo apelado (ainda que não em sua integralidade, conforme doravante explicarei),
ao contrário
, a prova testemunhal reforçou ainda mais as convicções.

Transcrevo trecho do agravo mencionado:

“Isso porque, ainda que não demonstrada a posse desde o momento da compra, isto é, em 2007, é introverso que, no ano de 2.014, os agravados tomaram posse da área da qual são proprietários; que em janeiro de 2.014, houve a colocação de divisa na área, conforme recibo de fls. 46; que em agosto de 2.014, fizeram a derrubada de 24 alqueires, conforme recibo de fls. 47; sendo certo também que, somente no final de setembro de 2.014 é que houve a “invasão” dos agravantes.

Destarte, embora quando da análise da liminar, tenha ocorrido dúvida quanto à posse, em face do documento de folhas 115 e seguintes, certo é que está demonstrada a posse anterior ao esbulho; ou seja, ainda que se admitisse como verdadeira a indicação que o dano foi praticado pelos agravantes na área já em 2.009, não há qualquer indicativo de que houve posse interrupta.

Após a apresentação das contrarrazões e a análise conjunta dos elementos, convenço-me que a posse anterior dos agravados está comprovada tanto pelos recibos existentes nos autos, imagem de satélite que retratam as alegações, quanto pela prova testemunhal.

Reporto-me à audiência de justificação realizada em 18/11/2014, foram inquiridas as testemunhas: Jair, Romildo e Sebastião, que traz elementos elucidativos da situação.

Vejamos:

A testemunha Jair, que prestava serviço para o agravado, declarou que já esteve na área de propriedade dos agravados por três vezes, as três primeiras, os agravantes não estavam na área; já na ultima vez, cerca de um mês/um mês e meio atrás, se deparou com três homens, que reconheceu como sendo os agravantes, Ademir,Walmir e Roberto; que estavam sozinhos numa casinha e uma quarta pessoa que não é Sérgio; a 4ª pessoa estava plantando milho, e, em conserva com eles, lhe foi dito que pretendiam “aquilo ali”.

Romildo, vizinho de divisa do lado direito da área, disse que conhece a área, que é do Sr. Henrique (agravado) e já viu ele percorrendo a área algumas vezes. Sebastião, que também presta serviço para o agravado, declarou que fez a divisa de toda a extensão da área (cerca de 08 km); já esteve lá 4 vezes meses e a última foi a quatro meses atrás e não tinha “invasão”.

Configurada, portanto, a demonstração de exercício efetivo, de cuidados com a área, por meio de vigilância, de modo a comprovar a posse.

É que
a proteção possessória não reclama, em toda e qualquer hipótese, a apreensão física do bem, sendo suficiente, em certos casos, a demonstração de outros atos que evidencie em seu exercício efetivo, a exemplo dos cuidados com a área por meio de vigilância constante e abertura de picadas.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunalde Justiça:

“Na posse, o elemento corpus não demanda, para sua caracterização, a apreensão física do bem. Esse elemento, em vez disso, consubstancia ‘o poder físico da pessoa sobre a coisa, fato exterior em oposição ao fato interior’ (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil). Consoante a doutrina de Ihering, a posse caracteriza-se pela visibilidade do domínio e é possível que ela tenha, historicamente, se iniciado pela ideia de poder de fato sobre a coisa, mas a evolução demonstrou que ela pode se caracterizar sem o exercício de tal poder de maneira direta. (...)” (STJ – REsp nº 1.158.992/MG – Rel. Min. Nancy Andrighi – 3ª T. – j. 07/04/11 – DJe 14/04/11) (destaquei)

No mesmo rumo segue nossa jurisprudência:

(...)”

Em que pese a prova da posse mencionada, a sentença foi omissa quanto a fato superveniente noticiado nos autos, nos idos anos de 2.016/2017, que foi a posterior juntada da matrícula do imóvel já desmembrada, no qual constam as dimensões exatas da área.

Dito isto, dois pontos são importantes destacar previamente.

O
primeiro
é que o diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”, cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar “todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" ( § 1º do art. 1.013 do CPC/2015 ).

In casu,
a matéria invocada pelo apelante, não foi apreciada no juízo “a quo”, mesmo depois de interposto Embargos de Declaração.

Cumpre registrar que o fato superveniente foi levado aos autos desde 2.017 e, por várias vezes reiterada, inclusive nos memoriais finais e no recurso de apelação, todavia, em consulta os autos, que possuem 1.161 páginas (em pdf.), não localizei impugnação/manifestação da

parte autora (apelada), ou seja, preferiu permanecer na inércia, o que não obsta o julgamento imediato, já que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, nos Embargos de Declaração e na contrarrazões ao Recurso de Apelação.

O
segundo
ponto é que, nos termos na norma processual
, o fato superveniente (art. 462 do CPC)
deve ser tomado em consideração pelo julgador, no momento do julgamento, a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica, o que, não foi verificado pelo juízo “a quo”.

Dito isto, reconheço a omissão da sentença quanto à apreciação do fato superveniente relevante ao julgamento da lide e, com amparo no artigo § 1º do art. 1.013 do CPC,
passo a apreciá-lo
.

Digo que o fato é relevante porque a inicial está amparada em contrato de compra e venda celebrado com Mery Hellen Bergamini, em data de 14 de junho de 2.007, de um imóvel rural com área total de 484 ha
a ser destacada da área total de 2.500,0251 hectares, situado no município de Juína, Estado de Mato Grosso; com os demais característicos constantes da matrícula 37.011 do Terceiro Registro de Moveis da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso
e, que, segundo consta do contrato,
a parte pertencente a ora outorgante será demarcada em geometria retangular, medindo 605 m

(seiscentos e cinco metros) de largura limitando ao sul com terras de Jacinto Diana, ao Norte com a área de Eranir dos Reis Paes, medindo 8.000 m (oito mil metros) de comprimento...”
(177083779 - Pág. 37)

Ocorre que, em 12 de abril de 2.016, o apelado noticiou nos autos que a Sra. Mary Hellen Bergamini, pessoa que havia lhe alienado a área, havia realizado a matrícula individual da área e requereu a juntada da referida (177082537 - Pág. 65) com a finalidade de amparar seu pleito.

Posterior a isto, o apelante manifestou nos autos alegando que a matrícula juntada, demonstra que a área adquirida pelo apelado não tem 8.000 metros de comprimento, mas, sim, 7.379,48 metros, e complementou afirmando que
resta comprovado que o Sr. Valmir nunca esteve dentro da área do Sr. Henrique.

Pois bem.

Já registrei alhures que a prova da posse pelo apelado está intimamente ligada ao contrato de compra e venda, que, conforme mencionado, constou medida discretamente maior, tanto quanto ao comprimento, quanto a extensão da
área maior, objeto de destaque,
eis que foi incluída no contrato com sendo de
2.500,02151 hectares
, contudo, após a realização de planta e memorial descrito assinado pelo Sr. Jairo Lourenço Machado Junior, Técnico em Agrimensura, constatou-se que a área maior possui
2.299,9158 hectares
, com cumprimento de 7.379,48 e não conforme constou do contrato.

Veja-se. Não está aqui a confundir posse e propriedade, mas, sim, que, conforme já reconhecido, a comprovação da posse pelo apelado, não se deu na modalidade de “apreensão física do bem”, mas, sim, através de atos mais discretos, de vigilância e cuidados, de modo que, a meu ver, a situação da atualização das dimensões superveniente, só convalidou situação fática, pois, não poderia o apelado estar na posse de área de terceiro, Sr. Eranir; ou seja, a conclusão que chego é que sempre esteve exerceu a posse dos 7.379,48 de comprimento.

A única prova que poderia atestar ao contrário, que o apelado estivesse exercendo posse dos 8.000 metros seria o testemunho de Gilson Espósito, que prestou os serviços de picada na área, todavia, ele não soube precisar com certeza a dimensão, declarando valores aproximados,

entre 7.000 a 8.000 metros.

Se não bastasse, se acaso mantida a possessória nos 8.000 metros de cumprimento, ao que tudo indica, estaria adentrando a área de Eranir dos Reis, que não faz parte da presente ação.

Destarte, reconheço não estar comprovada a posse do apelado na área de 620 metros de comprimento por 605 metros de largura, devendo manter o réu – apelante Valmir, na posse da área, não porque reconhecido seu direito possessório, até porque, conforme esclarecido por ele mesmo, existe outra ação, que diz respeito a imóvel denominado “Gleba Furgim” (de propriedade de Iranir dos Reis), mas, sim, porque a improcedência parcial da ação implica na manutenção da situação fática anterior ao ajuizamento da demanda, haja vista o caráter dúplice das ações possessórias.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA MANDAMENTAL E CARÁTER DÚPLICE DA SENTENÇA. LIMINAR. RETIRADA DOS POSSEIROS DAS TERRAS POR ELES OCUPADAS. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR. 1. Se a parte autora sucumbiu na pretensão de obter a tutela possessória sobre a área de terra descrita na ação de manutenção de posse, ou seja, se o pedido foi julgado improcedente e tornada ineficaz a liminar que lhe assegurara a posse de terras, a consequência lógica e jurídica é o retorno ao status quo ante. 2. A expedição de mandado de reintegração de posse, nesse caso, decorre da natureza da sentença e do caráter dúplice da ação possessória. Não é razoável admitir que a parte cuja pretensão possessória foi julgada improcedente possa perpetuar sua posse sobre área de terra antes ocupada por outras pessoas que dali foram retiradas por força de liminar que não mais subsiste. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1483155 BA 2013/0396212-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015)

Por fim, tendo em vista que o autor decaiu da parte mínima dos pedidos, mantenho a sucumbência conforme fixada na sentença.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para conceder a proteção possessória ao autor nos 7.379,48 metros de comprimento 605 de largura, mantendo o réu Valmir, na posse da área de 620 metros de comprimento por 605 metros de largura, ante ao caráter dúplice da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023